Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA PRIMEIRA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013, A QUAL JÁ SE ENCONTRA IMPLEMENTADA NO VENCIMENTO DA CARREIRA EM QUESTÃO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$ 4.788,98 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria do período compreendido entre setembro/2014 a março/2016.
2. O recorrente alega que, de acordo com as informações da Administração Pública, apenas a Residência Médica foi regulamentada para fins de Preceptoria e Coordenação. Afirma o dever de se considerar a presunção de legitimidade e veracidade própria dos documentos públicos que demonstram a situação financeira do DF. Aduz que, conforme o Anexo IV da LDO de 2015 (Lei 5.389/2014), o montante global destinado à rubrica “Remuneração Melhorias Salariais do Servidor (Recurso do Tesouro)” era de apenas R$ 184.925.000,00, ou seja, menos de 15% do valor total necessário para arcar com a referida despesa. Defende que a conduta de não implementar o reajuste remuneratório vindicado pela parte requerente decorre de postura de responsabilidade fiscal. Frisa a inaplicabilidade e a ineficácia do ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na regra do §1o do artigo 169 da CRFB. Aponta o dever de aplicação da Súmula 37 do STF. Pugna pela improcedência da demanda.
3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.
4. Inicialmente, verifica-se, de ofício, erro no nome da parte autora indicado na sentença, o que não acarretou prejuízo às partes, tendo em vista o acerto relacionado aos fatos e o acolhimento da planilha de cálculo do réu (ID 15162845 - Pág. 2). Nesse contexto, visando à aplicação do princípio da celeridade e da economia processual, deixa-se de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, ressaltando que o nome correto do autor é MAURICIO DE OLIVEIRA CHAVES.
5. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, haja vista a verificação da dialeticidade recursal, com a impugnação dos fundamentos da sentença.
6. No mérito, inexiste o alegado equívoco do pagamento da gratificação de preceptoria ao autor. A Portaria da SES/DF n.o 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu artigo 57 que o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional.
7. Ressalta-se que a Portaria n.o 20/2008 da SES-DF aprovou o Regulamento Interno de Preceptoria dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências.
8. Por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação.
9. Quanto ao valor devido título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
10. A Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência.
11. Conforme as provas dos autos, a parte autora ocupava cargo de enfermeiro quando ocorreu o implemento da primeira parcela do reajuste salarial previsto na Lei n.o 5.249/2013, em setembro/2014.
12. Cumpre observar que a recorrida logrou comprovar que o seu vencimento básico efetivamente aumentou a partir do referido reajuste, contudo, o valor da gratificação de preceptoria se manteve imutável.
13. Verifica-se, ainda, que durante o período da condenação ocorreu a percepção de gratificação por preceptoria em valor menor daquele previsto na legislação vigente em razão da utilização, como base para o pagamento, do valor do vencimento básico anterior previsto para a carreira (ID 15162833 - Pág. 5).
14. A presente demanda não se encontra abrangida pela tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864). Embora o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, tenha expressado o seguinte entendimento: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, na situação em tela, a primeira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.249/2013 já produziu os seus efeitos no vencimento dos ocupantes do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências.
15. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
16. Verifica-se, por fim, a inocorrência de afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, e, sim, a aplicação da legislação que prevê o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico.
17. Destarte, a parte autora faz jus ao recebimento da gratificação de preceptoria na forma apresentada nos cálculos do réu (ID 15162845 - Pág. 2), os quais foram acolhidos na sentença.
18. Irretocável a sentença vergastada.
19. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
20. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.